Tribunal: STF
Processo: ARE 1238394
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 1, p. 117):



    “Administrativo e Processual civil. GDATA. Embargos à execução. Decisão que acolheu os cálculos da contadoria oficial, apoiados na sentença transitada em julgado. Julgado que assegurou aos embargados aposentados/pensionistas a percepção da GDATA em pontuação idêntica aos servidores ativos até que se disciplinasse a aferição do desempenho individual e institucional dos servidores em atividade. Irreparabilidade do decisum. Adoção da técnica de fundamentação referenciada (“per relationem”). Apelação improvida.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 1, p. 129). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 20.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 154): 



    “A discussão ventilada no caso em apreço versa sobre possibilidade de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA pelos inativos sob o mesmo valor concedido aos inativos. Tal gratificação foi instituída pelas Leis nº 10.404/02 a qual teve sua redação modificada pela Lei nº 10.971/04 e MP nº 304, de 29 de junho de 2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.357/2006.



    Com efeito, deve-se afirmar que as Leis nºs 10.404/2002, 10.971/2004 e 11.357/2006 não deixaram de contemplar os inativos, no entanto, como são gratificações que visam beneficiar os servidores em atividade, não podem ser concedidas de forma equânime a todos os servidores.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 1, p. 159): 



    “(...) a Administração Pública rege-se fundamentalmente lastreada pelo Princípio da Legalidade, segundo o qual somente é possível ao gestor da coisa pública agir em conformidade com os ditames da lei. No caso vertente, não há qualquer previsão legal para pagamento aos servidores substituídos da vantagem perseguida, pelo que se mostra inacolhível o pleito deduzido, sob pena de malferimento ao art. 37 da Constituição Federal de 1988.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 636 do STF (eDOC 1, p. 172).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 983 (ARE 1.052.570) da sistemática da repercussão geral (eDOC 5).



    Recebidos os autos na origem, a Vice-Presidência do Tribunal determinou que os autos fossem remetidos ao órgão julgador para uma possível retratação (eDOC 8, p. 13).



    A Turma Julgadora de origem, entretanto, manteve o acórdão, nestes termos (eDOC 8, p. 50-51):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRF. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO A INATIVOS. PONTUAÇÃO IDÊNTICA A SERVIDORES ATIVOS ATÉ A DATA DE HOMOLOGAÇÃO DAS AVALIAÇÕES. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DIFERENCIADO. MATÉRIA DISTINTA AO TEMA N.º 983 DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    1. Autos que retornaram a esta eg. Turma Julgadora, por força de decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte para que, na forma do art. 1.040, II do CPC, efetue, se assim entender, juízo de retratação do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado pelo STF no Tema n.º 983 da Repercussão Geral.



    2. O STF definiu o Tema n.º 983 da Repercussão Geral da seguinte maneira: "I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos." 



    3. O acórdão recorrido negou provimento à apelação do DNOCS, ficando mantido o comando sentencial que julgou improcedentes os embargos à execução, fixando-se como valor da execução o cálculo apurado pela Contadoria Judicial, no importe de R$ 19.410,56 (junho/2013).



    4. Ficou definido que as diferenças devidas aos exequentes (aposentado e pensionista) a título de GDATA deve corresponder à pontuação idêntica percebida pelos servidores em atividade, ou seja, de 37,5 pontos no período de 02/2002 a 04/2004 e de 60 pontos no período de 05/2004 a 06/2006.



    5. A tese perseguida pelo DNOCS, em sede de recurso extraordinário ainda pendente de julgamento, é no sentido de que a pontuação de GDATA devida para os exequentes, no período de 06/2002 a 04/2004 (antes mesmo da data de homologação das avaliações), deve corresponder a 10 pontos.



    6. O referido recurso extraordinário não ventila qualquer discussão em relação ao início do pagamento diferenciado da gratificação de desempenho entre servidores ativos e inativos, após data de homologação do resultado das avaliações, conforme tese definida no Tema n.º 983 do STF.



    7. A situação dos autos não versa sobre a redução do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas, após a homologação do resultado das avaliações.



    8. Inexistência de afrontamento à tese definida no Tema n.º 983 da Repercussão Geral do STF.



    9. Manutenção do julgamento anterior.”



    Após a não retratação, a Vice-Presidência do TRF/5ª Região determinou a remessa a esta Corte (eDOC 8, p. 67).



    Em 20.8.2024, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo (eDOC 10).



    O processo veio-me por distribuição em 21.8.2024 (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 1, p. 114-115): 



    “A decisão recorrida, com total propriedade, está assim fundamentada: 



    "[...] A sentença anexada por cópia às fls. 23/32, transitada em julgado, assegurou aos embargados aposentados/pensionistas a percepção da GDATA em pontuação idêntica aos servidores ativos até que se disciplinasse a aferição do desempenho individual e institucional dos servidores em atividade. 



    No período entre a edição do Decreto 4.247/2002 e a edição da Medida Provisória nº 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, receberam os servidores ativos, indistintamente, o equivalente a 37,5 pontos a título de GDATA, e, a partir de maio/2004, o valor correspondente a 60 pontos, sendo essas as pontuações a serem aplicadas aos embargados. 



    O cálculo oficial obedeceu ao comando contido no julgado, computando a GDATA em pontuações idênticas às que foram percebidas pelos servidores ativos (37,5 pontos de fevereiro/2002 a abril/2004 e 60 pontos a partir de maio/2004, vide fls. 45/51). 



    A única correção que a Contadoria procedeu foi a limitação da GDATA no tempo, fixando o seu termo ad quem para junho/2006, porquanto, a partir de então, passou a viger a GDPGTAS, acerca da qual os embargados propuseram demandas individuais (vide esclarecimento dos exequentes às fls. 37). 



    A sentença deve ser executada fielmente, sem ampliação ou restrição do direito reconhecido. Sucede que o embargante não almeja ser submetida ao seu comando, alegando que a Súmula Vinculante do STF, para o período de junho/2002 a abril/2004, fixou a pontuação da GDATA em 10 (dez). 



    Súmula Vinculante nº 20-STF: 



    A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA - GDATA, INSTITUÍDA PELA LEI Nº 10.404/2002, DEVE SER DEFERIDA AOS INATIVOS NOS VALORES CORRESPONDENTES A 37,5 (TRINTA E SETE VÍRGULA CINCO) PONTOS NO PERÍODO DE FEVEREIRO A MAIO DE 2002 E, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.404/2002, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2002 ATÉ A CONCLUSÃO DOS EFEITOS DO ÚLTIMO CICLO DE AVALIAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DA MEDIDA PROVISÓRIA NO 198/2004, A PARTIR DA QUAL PASSA A SER DE 60 (SESSENTA) PONTOS. 



    Não está correta essa compreensão (pagamento de 10 pontos no período de 06/2002 a 04/2004), que, inclusive diverge do entendimento da própria Corte de que a GDATA deve ser paga em percentual idêntico para os servidores da ativa e para os inativos. 



    A pontuação, então, que deve receber os embargados, tal qual receberam os servidores em atividade, deve ser de 37,5, esta se estendendo não só ao período de fevereiro/2002 a maio/2002, mas também ao de junho/2003 a abril/2004, sendo que, a partir maio/2004, passa a ser de 60 pontos. 



    O novo valor para representar a execução está expresso no cálculo da Contadoria Judicial, às fls. 45/51, que aplicou as pontuações devidas nos interregnos temporais, obedecendo ao julgado e à Súmula Vinculante nº 20 do STF, chegando ao montante de R$ 19.410,56 (dezenove mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), valor esse que coincide com a conta dos embargados." 



    Certo de que este é o entendimento que deve prevalecer dado o fato da Contadoria ter atentado para os termos da sentença transitada em julgado, bem como considerando que a mais alta Corte de Justiça do país já firmou entendimento no sentido de que a motivação referenciada (“per relationem”) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais, adoto como razões de decidir os termos da sentença acima transcrita.” 



    Verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que na instância recursal extraordinária é inviável rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.7.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 860.454-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.3.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENSÃO DECORRENTE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. INCISO IV DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. O Supremo Tribunal Federal, a fim de garantir o atendimento das necessidades vitais básicas dos trabalhadores, previstas na parte inicial do inciso IV do art. 7º do Magno Texto, firmou entendimento de que não afronta o referido comando constitucional a decisão judicial que determina a vinculação de pensão fixada em decorrência de ação indenizatória ao salário mínimo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 603.496-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 27.6.2011). 



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Extensão aos servidores inativos e pensionistas. Natureza jurídica. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão acerca da natureza da Gratificação de Gestão Educacional (GGE), bem como a possibilidade de sua extensão aos servidores inativos e pensionistas, demandaria, no caso, a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.130.298-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PERNAMBUCO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 882). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 965.654-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21.2.2017). 



    "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL APOSENTADO. EXTENSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE (GDAMB) E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-EXECUTIVA E DE SUPORTE DO MEIO AMBIENTE (GTEMA). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 765.719-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 23.9.2014). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente